Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Negócio jurídico. Procuração com cláusula de irrevogabilidade. Mandato em causa própria. Cessão de direitos após o falecimento da outorgante. Validade do negócio. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de cessão de direitos sobre imóvel realizada entre terceiros com base em procuração outorgada pela falecida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o instrumento de procuração outorgado pela falecida caracterizava mandato em causa própria, com cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, apto a sobreviver ao falecimento da outorgante; (ii) estabelecer se a cessão de direitos realizada com base nessa procuração, após o óbito, é válida ou nula de pleno direito.
III. Razões de decidir
3. A procuração e os substabelecimentos firmados em vida pela outorgante continham cláusulas típicas de mandato em causa própria, como irrevogabilidade, irretratabilidade, transferência de todos os poderes e dispensa de prestação de contas, nos termos do art. 685 do Código Civil.
4. A morte da mandante não extingue o mandato em causa própria, sendo inaplicável a regra do art. 682, II, do CC, que se refere ao mandato comum.
5. A cessão de direitos realizada por Josué Martins de Oliveira em 2021 baseou-se em poderes válidos e eficazes à época, não havendo vício de representação nem causa de nulidade nos termos do art. 166 do CC.
6. A existência de substabelecimento irrevogável anterior ao falecimento afastou a necessidade de autorização judicial ou partilha formal, pois o imóvel não integrou o acervo sucessório.
7. A extinção do inventário, por ausência de bens, não gerou coisa julgada material sobre a validade do negócio, mas corrobora a narrativa de que os direitos sobre o imóvel foram validamente transferidos antes da sucessão.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 166, 667, 682, II, 685; CPC, arts. 503, §1o, 612, 98, §3o, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma, j. 25.06.2025; TJDFT, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma, j. 05.11.2024.